Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-21.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-21.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MZK TRADING LTDA - CNPJ: 53.793.904/0001-88 (APELANTE), MILTON MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 314.465.338-16 (APELADO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DISPONÍVEL DA EMPRESA REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo o mandado inicial em executivo no valor de R$ 504.765,30, com base em instrumento particular de mútuo, com previsão de rentabilidade mensal de 14% sobre o capital aportado de R$ 300.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências de localização mediante consulta a sistemas conveniados; (ii) saber se o instrumento particular de mútuo com rentabilidade mensal de 14% constitui prova escrita idônea para fins do art. 700 do CPC ou se sua natureza especulativa afasta a exigibilidade da obrigação; e (iii) saber se a defesa por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial transfere ao autor o ônus probatório de modo a infirmar a prova documental produzida.

III. Razões de decidir

3.

A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu nos endereços disponíveis, inclusive na sede registrada na JUCEMAT, não sendo obrigatória a consulta prévia a sistemas conveniados em todos os casos, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A nomeação de curador especial assegurou o contraditório mínimo, afastando qualquer prejuízo concreto à defesa.

4.

O instrumento particular de mútuo, assinado pelas partes e acompanhado de comprovantes de transferência bancária no valor de R$ 300.000,00, constitui prova escrita robusta e idônea, apta a demonstrar a existência da obrigação e a probabilidade do crédito, nos termos do art. 700 do CPC. A previsão de rentabilidade elevada não descaracteriza, por si só, a natureza obrigacional do contrato nem afasta a exigibilidade da devolução do principal.

5.

A defesa por negativa geral, embora torne controvertidos os fatos e afaste os efeitos da revelia, não tem o condão de desconstituir prova documental idônea. Desincumbido o autor de seu ônus probatório, cabia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, do que não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital é válida quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do réu no endereço contratual e na sede registrada na Junta Comercial, não sendo obrigatória a prévia consulta a sistemas conveniados. 2. O instrumento particular de mútuo, acompanhado de comprovantes de transferência bancária, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória, não sendo a previsão de rentabilidade elevada suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade da obrigação principal. 3. A defesa por negativa geral não desconstituiu prova documental robusta, incumbindo à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, II e § 3º; 341, parágrafo único; 373, I; 700; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Informativo nº 832; TJ-MT, AC 1005901-33.2020.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MZK TRADING LTDA,
assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por
MILTON MEDEIROS DOS SANTOS
, a qual julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora, convertendo o mandado inicial em mandado executivo no importe de R$ 504.765,30 (quinhentos e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 358109405).

Alega a recorrente, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios razoáveis e ordinários para a localização da empresa demandada, tais como pesquisas em sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD, Receita Federal, entre outros). Sustenta que a citação por edital constitui medida excepcional no ordenamento processual, admitida apenas quando efetivamente demonstrado o esgotamento de todos os meios de localização da parte demandada, não sendo a simples frustração de tentativa em endereço indicado seja suficiente para autorizar a adoção da modalidade ficta, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, argumenta que o “Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças” não corresponde a um mútuo civil típico, mas a contrato de investimento privado de risco, cuja rentabilidade mensal de 14% (quatorze por cento) descaracterizaria a natureza executiva do título e evidenciaria o caráter especulativo da operação, não sendo possível converter eventual insucesso financeiro em inadimplemento indenizável. Sustenta, ainda, que a defesa por negativa geral, prerrogativa da Curadoria Especial, torna os fatos controvertidos, transferindo ao autor o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), do qual não teria se desincumbido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação; subsidiariamente, a improcedência da ação ou o reconhecimento da nulidade da cláusula de rentabilidade de 14% (quatorze por cento), com a limitação da condenação à restituição do valor histórico.

Pugna, outrossim, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões,
MILTON MEDEIROS DOS SANTOS
sustenta que a preliminar de nulidade da citação por edital deve ser afastada, uma vez que a medida foi adotada após tentativas frustradas de localização no endereço constante do contrato e, especialmente, na sede oficial da empresa junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT). Invoca o princípio do
pas de nullité sans grief
, ao argumento de que a empresa descumpriu o dever de manter seus dados cadastrais atualizados.

Aduz, ainda, que a prova escrita carreada aos autos (contrato assinado e comprovantes de transferência via PIX) é robusta e atende aos requisitos do art. 700 do CPC, não sendo a alegação de natureza especulativa suficiente para afastar a obrigação assumida, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da força obrigatória dos contratos. Sustenta que a negativa geral não tem o condão de infirmar a prova documental idônea.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MZK TRADING LTDA,
assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por
MILTON MEDEIROS DOS SANTOS
, a qual julgou procedente o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora, convertendo o mandado inicial em mandado executivo no importe de R$ 504.765,30 (quinhentos e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 358109405).

Inicialmente analiso a preliminar de
nulidade da citação por edital
suscitada pelo apelante.

A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, especificamente a consulta aos sistemas conveniados como SISBAJUD, INFOJUD e Receita Federal. Argumenta que a citação ficta constitui medida excepcional que exige o prévio esgotamento de todas as diligências possíveis.

A citação por edital encontra previsão no artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando:

“I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Conforme documentado nos autos, a parte autora promoveu tentativas de citação nos endereços constantes do contrato firmado entre as partes e, principalmente, no endereço da sede oficial da empresa registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id. 358109395). O retorno dos avisos de recebimento demonstrou que no
primeiro endereço o destinatário era "desconhecido"
(Id. 358109380) e no
segundo que a empresa havia se "mudado"
(Id. 358109389), demonstrando que a empresa não se encontra em seu domicílio fiscal/registral.

Embora o dispositivo legal mencione a possibilidade de requisição de informações aos órgãos públicos, tal providência não constitui requisito absoluto e obrigatório em todos os casos.

O Superior Tribunal de Justiça, em seu Informativo 832, já firmou entendimento de que:
“a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado”.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
E ILEGITIMIDADE ATIVA
REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO – POSSE DE BOA-FÉ DO APELANTE – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração definitiva dos autores na posse de imóvel urbano situado na Rua Tramandaí, s/nº, Bairro Betel, em Cáceres/MT.

II. Questão em discussão: 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação por edital; (ii) analisar a legitimidade ativa da viúva para integrar a ação possessória; (iii) determinar quem detém o direito à posse do imóvel, considerando a existência de dois contratos de compra e venda firmados pelo mesmo vendedor com pessoas diferentes em momentos distintos; e (iv) se o apelante exerceu posse de boa-fé sobre o imóvel.

III. Razões de decidir:
3. A citação por edital foi válida, pois foram realizadas tentativas de localização do réu no único endereço conhecido, sendo desnecessária a expedição de ofícios a cadastros públicos quando o magistrado entende suficientes as diligências já realizadas
. (...)

IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A citação por edital é válida quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do réu no único endereço conhecido, não sendo obrigatória a expedição de ofícios a cadastros públicos
. 2. A meeira do de cujus possui legitimidade ativa para defender em juízo a posse de bem adquirido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. Em ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 4. A ausência de comprovação da posse anterior mediante atos materiais de utilização do bem, aliada à inexistência de documentos que demonstrem o exercício efetivo da posse, impede o acolhimento da pretensão possessória. 5. Não configura esbulho a ocupação de imóvel por quem o adquiriu de forma onerosa, de boa-fé, mediante contrato válido, exercendo posse mansa e pacífica, sem oposição dos supostos possuidores anteriores”.

(N.U 1005901-33.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026). (grifo nosso)

No caso em tela, verifica-se que a parte autora diligenciou no endereço constante do contrato e, principalmente, no endereço da sede oficial da empresa registrado na Junta Comercial (conforme documento ID 358109395).

Ademais, no caso dos autos, mesmo após a citação por edital, foi nomeado curador especial, que apresentou “Contestação por Negativa Geral” em defesa da ré, de modo que houve contraditório e exercício mínimo de defesa técnica.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 282, §1º, do CPC, dispõe que
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância, consolidou o entendimento de que
“não há nulidade sem demonstração de prejuízo”
(
pas de nullité sans grief
).

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

Depreende-se dos autos que
Milton Medeiros dos Santos
alega ter celebrado, em 29 de agosto de 2024, “Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças”, no valor de
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), destinado a investimento na atividade da ré,
MZK TRADING LTDA
(Id. 358109358).

O contrato previa retorno mensal de 14% (quatorze por cento) sobre o saldo investido, tendo a parte ré efetuado os pagamentos referentes aos meses de setembro e outubro de 2024 (Ids. 358109360 e 358109362), tornando-se inadimplente a partir de 30 de novembro de 2024.

Diante do inadimplemento, o autor pleiteou a rescisão antecipada do contrato, bem como a condenação da ré ao pagamento do valor principal, da multa contratual de 10% (dez por cento) e dos rendimentos não adimplidos, totalizando
R$ 504.765,30
(quinhentos e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

A apelante contesta a natureza do documento que embasa a ação monitória, sustentando que o "Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças" não configura prova escrita idônea por se tratar de contrato de investimento de risco, cuja rentabilidade de 14% ao mês evidenciaria o caráter especulativo da operação.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.”

Conforme documentado nos autos, o apelado apresentou “Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças” devidamente assinado pelas partes (Id. 358109358) e os comprovantes de transferência bancária que demonstram o efetivo aporte do capital no valor de R$ 300.000,00 (Id. 358109359).

O instrumento particular de mútuo indica claramente a existência da obrigação assumida pela “sociedade investida”, especificando o valor investido de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), disponibilizado via pix na conta de titularidade da empresa MZK Investimentos e o retorno mensal de 14%.

Tais elementos constituem prova escrita robusta e idônea, apta a demonstrar a existência da relação jurídica e a probabilidade do crédito alegado.

A alegação de que o contrato possuiria natureza meramente especulativa não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos. O instrumento contratual estabelece claramente as obrigações das partes, prevendo o aporte de capital pelo investidor e a obrigação de pagamento de rendimentos mensais pela empresa, além da devolução do principal ao final do prazo pactuado.

A previsão de rentabilidade elevada não descaracteriza, por si só, a natureza obrigacional do contrato. Ainda que se possa questionar a legalidade de taxas de remuneração excessivas, tal circunstância não afasta automaticamente a exigibilidade da obrigação principal, qual seja, a devolução do capital aportado.

Ademais, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou defesa por negativa geral, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 341 do Código de Processo Civil. Tal modalidade de defesa torna controvertidos todos os fatos narrados na petição inicial e afasta os efeitos materiais da revelia.

Contudo, a negativa geral não tem o condão de, por si só, desconstituir prova documental robusta. Embora torne os fatos controvertidos, o ônus da prova permanece distribuído conforme as regras gerais do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, o apelado desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório ao apresentar o contrato assinado e o comprovante de transferência bancária. Por outro lado, a apelante não produziu qualquer elemento probatório capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza do negócio jurídico.

A simples apresentação de defesa por negativa geral, embora legítima e eficaz para tornar os fatos controvertidos, não substitui a necessidade de impugnação específica e fundamentada quando existem elementos probatórios concretos nos autos.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026